Tribunal: TJSP
Processo: 2145465-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – Decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência de arresto de bens da requerida, ora agravada - Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional – Prudente que se aguarde a citação da parte contrária, em observância aos princípios do contraditório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – Decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência de arresto de bens da requerida, ora agravada - Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional – Prudente que se aguarde a citação da parte contrária, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Decisão mantida – Recurso improvido.